Tribunal: TJPA
Processo: 0874944-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874944-45.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0874944-45.2020.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INSUMOS. NÃO INCIDÊNCIA. EC Nº 87/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência ajuizada por Stylus Construção Civil e Serviços EIRELI, que declarou a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 0120175100004840 e determinou a desconstituição do parcelamento administrativo nº 12020090002041-0, reconhecendo a inexigibilidade de crédito de ICMS-DIFAL sobre aquisição interestadual de materiais utilizados como insumos em obras de construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão da parte autora ao parcelamento do débito tributário acarreta a perda superveniente do interesse processual; e (ii) estabelecer se incide ICMS-DIFAL sobre a aquisição interestadual de insumos por empresa de construção civil, à luz da EC nº 87/2015 e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao parcelamento tributário não impede a análise judicial dos aspectos jurídicos da obrigação, sobretudo quando demonstrado vício na constituição do crédito, conforme entendimento pacificado no REsp 1.133.027/SP (repetitivo), sendo inexistente a perda do interesse processual.

A Súmula 432 do STJ estabelece que empresas de construção civil não estão obrigadas a recolher ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

A EC nº 87/2015 não alterou a materialidade do ICMS, que pressupõe circulação de mercadoria, sendo inaplicável o DIFAL à hipótese em que os bens são incorporados à atividade-fim da empresa e não destinados à revenda.

O STF consolidou entendimento no sentido da inexigibilidade do DIFAL em favor de empresas de construção civil que adquirem insumos para uso próprio, conforme decisões no ARE 1478485 AgR e ARE 1525483.

A jurisprudência do TJPA e dos Tribunais Superiores permanece uniforme no sentido de afastar a incidência do ICMS-DIFAL sobre insumos utilizados na atividade fim de empresas não contribuintes do imposto, como no caso das prestadoras de serviços de construção civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão a parcelamento administrativo de crédito tributário não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação, especialmente quando há vício no lançamento.

Não incide ICMS-DIFAL sobre aquisição interestadual de insumos por empresas de construção civil, por ausência de circulação jurídica de mercadoria, ainda que após a EC nº 87/2015.

A EC nº 87/2015 não alterou a materialidade do ICMS para permitir a incidência do DIFAL em operações que não envolvem comercialização ou revenda de mercadorias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CTN, art. 145, III e art. 149, IV; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 432;

STJ, REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010;

STF, ARE 1478485 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 07.05.2024;

STF, ARE 1525483, Rel. Min. André Mendonça, j. 04.12.2024;

TJPA, AI 0812816-19.2020.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 08.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência ajuizada por Stylus Construção Civil e Serviços EIRELI, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, atuante no ramo da construção civil, com atividade econômica principal registrada sob o código 41.20-4-00. Alegou que foi autuada pelo Fisco Estadual por meio do Auto de Infração nº 0120175100004840, datado de 31/05/2017, por suposto não recolhimento do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, incidente sobre operações interestaduais de aquisição de materiais para suas obras, no período de maio a agosto de 2016. Sustentou que não é contribuinte do ICMS e que os bens adquiridos não possuíam destinação comercial, mas sim natureza de insumos ou incorporação ao ativo imobilizado, sendo indevida a exigência do referido tributo.

Além disso, aduziu que foi compelida a aderir ao parcelamento administrativo nº 12020090002041-0, sob pena de inviabilização de suas atividades econômicas, requerendo a anulação do AINF e a desconstituição do parcelamento, bem como o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, à luz da Súmula 432 do STJ e do REsp nº 1.135.489/AL.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Analisando os presentes autos, observo que os pedidos formulados devem ser julgados procedentes.
Assim refiro porque as operações objeto de autuação envolvem mercadorias adquiridas para serem utilizadas na atividade-fim de empresa que se dedica ao ramo de construção civil e, desta forma, estão acobertadas pelas disposições da Súmula nº 432 do STJ.
[...]
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:
(i) Declarar a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 0120175100004840;
(ii) Determinar a desconstituição do parcelamento nº 12020090002041-0."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, inicialmente sustentou, em preliminar, a perda superveniente do interesse processual da autora, em razão da adesão ao parcelamento do crédito tributário. Alegou que tal adesão configuraria confissão irretratável da dívida e reconhecimento dos aspectos fáticos do lançamento tributário, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite apenas a discussão sobre aspectos jurídicos da obrigação, e não sobre os fatos geradores ou a validade da autuação fiscal.

No mérito, defendeu a legalidade da cobrança do DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, que teria alterado substancialmente o regime constitucional do ICMS, suprimindo a relevância da condição de contribuinte ou não para fins de incidência do imposto em operações interestaduais. Alegou que a EC 87/2015, ao reformular o art. 155, §2º, VII da Constituição Federal, ampliou a hipótese de incidência do DIFAL para todas as operações destinadas a consumidor final, inclusive os não contribuintes do imposto, como é o caso da apelada. Invocou também a Lei Estadual nº 8.315/2015, que regulamentou a matéria no âmbito do Estado do Pará, prevendo a responsabilidade solidária do adquirente não contribuinte pelo recolhimento da diferença de alíquotas.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a legalidade da cobrança tributária impugnada e a improcedência da pretensão anulatória.

Em contrarrazões, a empresa Stylus Construção Civil e Serviços EIRELI defendeu, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação, diante da correta contagem dos prazos processuais, conforme os arts. 1.010, §1º e 224 do CPC, com a devida observância de feriados locais. No mérito, sustentou que a adesão ao parcelamento não configurou renúncia ao direito de discutir judicialmente o crédito tributário, citando jurisprudência do STJ no sentido de que a confissão administrativa decorrente do parcelamento não impede a análise judicial dos aspectos jurídicos do débito. Alegou ainda que foi compelida a aderir ao parcelamento para fins de regularidade fiscal e participação em processos licitatórios, não se tratando de manifestação de vontade livre e consciente.

Aduziu que os materiais adquiridos — tais como cimento, argamassa e produtos elétricos — foram destinados ao ativo imobilizado da empresa, integrando sua atividade-fim de construção civil, e, portanto, estão acobertados pela imunidade reconhecida na Súmula 432 do STJ. Sustentou, com base em precedentes do STJ e do STF, a inaplicabilidade do DIFAL nessas hipóteses, inclusive após a EC 87/2015, por ausência de destinação comercial dos bens adquiridos. Requereu, assim, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do parecer emitido pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, ao fundamento de que a lide versa apenas sobre matéria tributária patrimonial, não envolvendo interesses de incapazes, litígios coletivos ou interesse público primário, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Da preliminar de perda superveniente do interesse processual.

O Estado do Pará sustenta que o parcelamento efetuado pela empresa apelada configuraria confissão irretratável da dívida e consequente perda do interesse processual.

Sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou compreensão no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.

1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).

2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.

3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011.)

No caso concreto, a controvérsia reside sobre a legalidade da própria incidência do ICMS-DIFAL sobre mercadorias empregadas como insumos na atividade-fim da empresa de construção civil. Não há, portanto, perda do interesse processual, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 0120175100004840 e determinando a desconstituição do parcelamento nº 12020090002041-0 .

Constato que os argumentos expendidos pelo ente estatal não merecem prosperar.

A matéria debatida nos autos já foi objeto de apreciação pelos tribunais superiores, especialmente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacificou o entendimento no sentido de que empresas de construção civil não estão sujeitas ao ICMS sobre insumos adquiridos para execução de suas atividades. Tal entendimento restou consolidado na
Súmula 432 do STJ
, que dispõe:

"As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre as mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais."

Ademais, o Supremo Tribunal Federal também se manifestou sobre o tema, afastando a exigência do ICMS-DIFAL nas hipóteses em que a empresa adquirente não realiza circulação de mercadorias, mas apenas as incorpora à sua atividade fim. Nesse sentido:

"O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança do DIFAL de ICMS de sociedade empresária do ramo da construção civil, na aquisição de insumos a serem utilizados na prestação do serviço." (ARE 1478485 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2024)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue essa orientação, conforme decidido em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPRA DE INSUMOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO RESP 1.135.489/AL, JULGADO SOB O RITO DO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 432 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUTO DE RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. 1. As empresas do ramo da construção civil não são obrigadas a recolher o diferencial de alíquotas do ICMS quando as mercadorias objeto da operação interestadual não forem destinadas à comercialização. O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 432, pacificou o entendimento no sentido de que as empresas de construção civil não estão sujeitas ao ICMS ao adquirirem mercadorias em operações interestaduais para empregá-las nas obras que realizam (RESP 1 .135.489/AL). 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812816-19.2020.8.14 .0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

cumpre ressaltar que o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 432, não foi afastado pela EC nº 87/2015, na medida em que a hipótese tratada (aquisição de insumos por empresa de construção civil para incorporação à sua atividade-fim) não configura circulação jurídica de mercadorias, elemento indispensável para a ocorrência do fato gerador do ICMS, conforme reiteradamente decidido tanto pelo STJ quanto pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE: ÓBICE DO TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM OUTROS ESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (STF - ARE: 1525483 PB, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 04/12/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04/12/2024 PUBLIC 05/12/2024)

A EC nº 87/2015 promoveu ajustes na repartição de receitas e na disciplina do diferencial de alíquota em operações interestaduais envolvendo consumidor final, mas não modificou a materialidade do imposto para incluir situações em que inexiste a circulação jurídica.

Além disso, esta Egrégia Corte já decidiu, em situação análoga, que:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). NÃO INCIDÊNCIA SOBRE INSUMOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de créditos tributários de ICMS (Autos de Infração) lançados contra empresa prestadora de serviços de engenharia civil. A agravada sustentou não ser contribuinte do ICMS relativamente aos insumos utilizados em seus serviços, invocando a Súmula 432 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após a Emenda Constitucional nº 87/2015, as empresas prestadoras de serviços, não contribuintes de ICMS, continuam isentas do recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre mercadorias adquiridas como insumos para sua atividade-fim. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que a agravada, como prestadora de serviços de engenharia e correlatos, não é contribuinte do ICMS sobre insumos, com base na Súmula 432 do STJ e no Tema Repetitivo 261. 4. A Emenda Constitucional nº 87/2015 não afastou a orientação consolidada do STJ quanto à não incidência do DIFAL para empresas prestadoras de serviços não contribuintes do ICMS.
5. O agravante, ao repetir argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento sem trazer fundamentos novos, busca apenas rediscutir matéria já decidida, não havendo nulidade na reprodução dos fundamentos anteriores. 6. Em sede de cognição sumária, restou evidenciado que os materiais adquiridos se destinam à atividade-fim da agravada, corroborando o deferimento da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário. 7.
Jurisprudência reiterada do STJ e de Tribunais de Justiça confirma a inaplicabilidade do DIFAL em situações análogas envolvendo empresas de construção civil e engenharia.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Empresas prestadoras de serviços de engenharia civil e afins, não contribuintes do ICMS, não estão sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre mercadorias adquiridas como insumos para sua atividade-fim, mesmo após a Emenda Constitucional nº 87/2015. 2. A insistência em argumentos já refutados, sem apresentação de fundamentos novos, não implica nulidade da decisão que reproduz fundamentos anteriores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC/2015, art. 932, IV, a e b; CPC/2015, art. 1.021, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 432; STJ, REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux; STF, AI 242 .276 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 572.811 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-RR, AgInst 9001850-56.2019.8 .23.0000; TJ-MT, Apelação Cível 10176637720168110041; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011652-27.2023.8 .08.0000; TJ-PE, Apelação Cível 00143112820128170001. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011516420248140000 27107026, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No caso concreto, não há demonstração de que as mercadorias adquiridas pela parte apelada tenham sido destinadas à revenda ou a outra operação de circulação, tratando-se de bens e materiais incorporados diretamente às obras executadas, hipótese que, conforme a jurisprudência pacífica, atrai a incidência do ISS, e não do ICMS.

O argumento de superação da Súmula 432 pela EC nº 87/2015 não encontra guarida na jurisprudência atual e não se sustenta à luz da interpretação constitucional conferida pelas Cortes Superiores.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na sentença proferida, motivo pelo qual não merece provimento o recurso.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025